Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-50.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE. SUSPENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de mútuo bancário, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).
2. Salvo nas hipóteses previstas em legislação específica, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
3. A abusividade na taxa de juros deve ser comprovada com a demonstração de que os juros pactuados representam desequilíbrio contratual ou lucros excessivos, não sendo suficiente para argumentar a abusividade a indicação de que a taxa de juros remuneratórios praticada excede a taxa média do mercado.
4. A norma regente determina que o beneficiário da gratuidade de justiça não precisa pagar as verbas de sucumbência, enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos, permanecendo a condenação
5. Apelação conhecida e desprovida.